Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 11.596, DE 2007. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de (i) recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Cabral Abreu contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e (ii) de recurso extraordinário com agravo interposto por Edivan Martins Teixeira contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    2. O acórdão do STJ, objeto do recurso de Ricardo Cabral Abreu, ficou assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO IMPACTO. DOSIMETRIA. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, CAPUT E § 1º, DO CP. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO NO GRUPO CRIMINOSO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIU COM BASE NA SÚMULA 7/STJ. NÃO EXISTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA COLACIONADO PARA SUSCITAR A ALEGADA DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 168/STJ.



    1. Embargos de divergência objetivam a resolução interna de dissenso pretoriano existente entre órgãos colegiados, a fim de que o Tribunal uniformize, internamente, a sua interpretação.



    2. No que tange aos embargos de divergência opostos pelo ora agravante, sustenta-se que, no acórdão embargado, não se garantiu o exercício da ampla defesa, pois se faz imprescindível a transcrição integral das conversas que foram utilizadas para elaboração da acusação.



    3. O acórdão paradigma sustenta que a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável, sendo imprescindíveis tão somente os trechos que digam respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, assim, exerça o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.381.695/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/8/2015).



    4. O acórdão embargado e os paradigmas detêm idêntico entendimento, qual seja, é prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim de se assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, a transcrição dos excertos das escutas que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. Portanto, não existe divergência entre os acórdãos confrontados.



    5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, se o acórdão embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial (AgInt nos EAREsp n. 738.593/RS, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 27/6/2018).



    6. Aplica-se, in casu, o disposto na Súmula 168/STJ (Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).



    7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 680).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 696).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente Ricardo Cabral Abreu aponta violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Afirma que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição no caso. Alega que o Tribunal de 2º Grau reduziu a pena que lhe foi imposta na sentença, alterando o prazo prescricional. Sustenta que não pode incidir, no caso, o marco interruptivo da prescrição do art. 117, inc. IV, do Código Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.596, de 2007, pois os fatos são anteriores à entrada em vigor de tal Lei (e-doc. 703).



    5. O recurso extraordinário de Ricardo Cabral Abreu foi inadmitido, sob o fundamento de que o “acórdão recorrido [encontra-se] na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte” (e-doc. 719).



    6. Por sua vez, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, objeto do recurso de Edivan Martins Teixeira, ficou assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, CAPUT, E § 1º DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, CAPUT E INCISO V, DA LEI 9.613/98. I. PRELIMINARES: I.1. DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO OFERTADO POR TIRSO RENATO DANTAS, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR, REFERENTE AO PLEITO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E CONSEQUENTE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. I.2. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA NO STJ, CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA N. 438: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.". PRELIMINAR REJEITADA. I.3. INÉPCIA DA INICIAL. CONDUTAS ESPECIFICADAS E INDIVIDUALIZADAS DE FORMA CLARA NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA INÍCIO DA AÇÃO PENAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR AFASTADA. I.4. DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE, EM FACE DE SUPOSTAS ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES NA OBTENÇÃO E PRODUÇÃO DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. I.5. DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. SENTENÇA QUE ENFRENTOU TODA A MATÉRIA ARTICULADA NAS PEÇAS DEFENSIVAS E FUNDAMENTADA DE MODO SATISFATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. II. MÉRITO: APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS. II.1. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. II.1.1. PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS ACUSADOS RICARDO CABRAL ABREU e JOSÉ CABRAL PEREIRA FAGUNDES PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PLEITEADA. DESPROVIMENTO II.1.2. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO DE EDIVAN MARTINS PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ACEITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA. ATIVIDADE PARLAMENTAR EXERCIDA SEM LIBERDADE, PRESA A COMPROMISSOS ILÍCITOS. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL EVIDENCIADA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 317, CAPUT, § 1º, DO CP. PROVIMENTO DO RECURSO. II.1.3. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. PRETENSÃO DE USO DO CRITÉRIO FRACIONÁRIO/MATEMÁTICO PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÉTODO DE USO NÃO ABSOLUTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE QUE DEVE SER PRESERVADA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ (AgRg no REsp 1219899/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/03/2014); (HC 244.243/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 05/08/2014); e (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 28/03/2014). II.2. APELO DOS VEREADORES INCONFORMADOS COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. TESES ABSOLUTÓRIAS. INCONSISTÊNCIA. ACEITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA. ATIVIDADE PARLAMENTAR EXERCIDA SEM LIBERDADE, PRESA A COMPROMISSOS ILÍCITOS. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL EVIDENCIADA. PARTICULARIDADE DAS CONDUTAS DOS RÉUS DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS E EMILSON MEDEIROS. ENQUADRAMENTO NO ART. 62, I, DO CP. PROVIMENTO PARCIAL QUANTO AO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. II.3. APELO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. TESES ABSOLUTÓRIAS. CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS, SOMENTE COM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1º DO ART. 317 DO CP E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. II.4. APELO DE RICARDO CABRAL ABREU. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE AO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À CULPABILIDADE DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE EM RELAÇÃO AO REFAZIMENTO DA PENA. III. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DEMAIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. VALORAÇÃO, NESTA FASE RECURSAL, DE SOMENTE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEL A TODOS OS RÉUS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS DEMAIS. NO MAIS, SINGULARIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CADA ACUSADO DETIDAMENTE OBSERVADA. QUANTIDADE DE PENA MINORADA, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, RELATIVAMENTE AOS RÉUS QUE NÃO SE INSURGIRAM QUANTO AO PONTO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. IV. CONDENAÇÃO REFERENTE À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. EXCLUSÃO. EXTENSÃO PARA OS DEMAIS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. V. DECLARAÇÃO DA PERDA DO CARGO, FUNÇÃO OU MANDATO ELETIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, “A”, DO CP. VI. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DOS RÉUS. HERMENÊUTICA DO ART. 1º, I, “E”, 1., DA LC 64/90. AJUSTES PONTUAIS NA DECISÃO OBJURGADA. HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.” (e-doc. 239, p. 2-6).



    7. O embargos de declaração opostos por Edivan Martins Teixeira foram rejeitados (e-doc. 270).



    8. No recurso extraordinário de Edivan Martins Teixeira, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. LXVI, da Constituição da República. Sustenta que o princípio da individualização das condutas foi violado, na medida em que a condenação foi fundamentada em uma distorção do conteúdo das interceptações telefônicas. Alega que os réus que adotaram condutas diferentes não podem ser tratados de forma equânime e que não consta do acórdão a verificação da ocorrência de “promessa de vantagem” para que seja possível sua condenação pelo delito de corrupção passiva. Argumenta que a majorante do § 1º do art. 317 do Código Penal não pode ser aplicada, uma vez que não ocorreu infração funcional (e-doc. 280).



    9. O recurso extraordinário de Edivan Martins Teixeira foi inadmitido, sob o fundamento de que a controvérsia “apresenta nítida índole infraconstitucional” (e-doc. 336, p. 23-25).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Primeiramente, passo à análise do recurso extraordinário de Ricardo Cabral Abreu. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o ponto atacado do acórdão recorrido:



    “Inclusive, desarrazoada, na espécie, a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal: o reconhecimento da alegada extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, ante a complexidade das condutas, caracterizadas por diversas nuances e espraiadas por largo período, exigiria nova e exauriente análise da matéria fático-probatória [...] eis que tal incursão se faz vedada pela súmula 07 deste Tribunal Superior (AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).



    Sobre a quaestio, adequada a manifestação do Ministério Público Federal, in verbis (fls. 25.054/25.055):



    (...) 6. No mérito, não merece prosperar a pretensão do peticionário. Frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que concluiu que "somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado", de modo que o art. 117, IV, do Código Penal" não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão", constituindo marco interruptivo da prescrição punitiva estatal, o que foi acompanhado por outros 7 ministros. Logo, alcançando a maioria de votos no STF a tese recursal, deve-se adotar o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação configura marco interruptivo da prescrição.



    7. Partindo-se desta premissa, constata-se que foi consolidado o entendimento nas Cortes Superiores que o acórdão confirmatório da sentença condenatória implica a interrupção da prescrição, e constitui novo marco interruptivo para a prescrição da pretensão punitiva estatal. Desta forma, considerando-se que houve o trânsito em julgado para a acusação, a pena deverá ser regulada pela pena em concreto, que foi de 3 anos e 8 meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável é de 8 anos (artigo 109, IV do CP) a partir da publicação do acórdão que confirma a sentença condenatória, o que afasta, indubitavelmente a tese defendida pelo peticionário, restando inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, a extinção da punibilidade.



    8. Seguem julgados a corroborarem o posicionamento adotado:



    (...)



    Diante disso, não merece reforma o acórdão impugnado, porquanto a jurisprudência deste Superior Tribunal considera o seguinte: acerca da prescrição da pretensão punitiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração trazida pela Lei n. 11.596/2007 ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (EDcl no AgRg no RHC n. 109.530/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020) (AgRg no RHC n. 144.722/RR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/8/2021).” (e-doc. 680, p. 22-24 grifo no original).



    11. O recorrente afirma que a alteração trazida pela Lei nº 11.596, de 2007, ao inc. IV do art. 117 do Código Penal — base de parte dos fundamentos do acórdão recorrido — não poderia ser aplicada ao seu caso, uma vez que os fatos analisados são anteriores a tal alteração legislativa.



    12. Em que pesem os argumentos do recorrente, mesmo antes da alteração da Lei nº 11.596, de 2007, o acórdão condenatório já constituía causa interruptiva da prescrição. Nos termos da jurisprudência há muito estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, “independentemente da discussão acerca da retroatividade ou não da regra trazida pela Lei 11.596/2007 ao caso sob exame, o fato é que, na época da prolação da sentença, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo da prescrição, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC nº 106.222/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/03/2011, p. 29/03/2011). 



    13. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I – Originariamente, o inciso IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a ‘sentença condenatória recorrível’. Com o advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: ‘pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. II – A condenação do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no momento da sentença condenatória. III – Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. IV – A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. V – Entre as causas de interrupção do prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de prescrição da pretensão punitiva do Estado. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/03/2011, p. 29/03/2011; grifos nossos).



     “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória. Recurso desprovido. ‘O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 109.973/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 22/11/2011, p. 12/12/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 5º, XLVI, XLVII, “E”, LV, e LXXVIII, DA CF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 681.742-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/03/2013, p. 14/03/2013).



    "Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Condenação implementada pelo Tribunal de Justiça após sentença absolutória. Crime praticado antes da Lei 11.596/2007. Irrelevância. 3. Mesmo antes da Lei 11.596/2007, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 205.566-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).



    14. Quanto ao recurso interposto por Edivan Martins Teixeira, transcrevo trecho do acórdão recorrido que tratou da questão discutida:



    “A condenação de EDIVAN MARTINS pela prática do crime de corrupção passiva é pleito do recorrente Ministério Público, sob o fundamento de que "(...) A instrução processual mostrou como foi o acerto entre os integrantes o grupo corrompido, para permitir ao apelado EDIVAN MARTINS TEIXEIRA que no último ato do processo legislativo, posasse como defensor da causa ambiental, do mesmo modo que provou que nas fases anteriores, sob promessa de vantagem indevida, ele, ao contrário da sessão de apreciação dos vetos, votou a favor das mesmas emendas, em harmonia com o restante do grupo corrompido (...)".



    Com isso, defendeu que o acervo probatório caracterizou a participação do vereador Edivan Martins em todo o esquema de corrupção. Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, fls. 17.213/17.235, rebateu o recurso ministerial, aduzindo que "não há prova de qualquer acerto interno do apelado em relação às mudanças no plano diretor, mesmo em fases anteriores à Sessão de apreciação dos vetos.".



    A tese acusatória, coerente com a instrução criminal, revelou que EDIVAN MARTINS TEIXEIRA aceitou promessa de vantagem indevida e apenas foi "liberado" de seguir o grupo, votando contra a derrubada dos vetos às emendas do Plano Diretor, em virtude da possibilidade de chegar a ser o líder da bancada governista, o que atenderia aos interesses do grupo corrompido.



    Portanto, comprovado o aceite da promessa de vantagem indevida, deve ser reconhecida a conduta ilícita tipificada no art. 317, caput, § 1º, do CP. Neste sentido, vejamos o que apontam as interceptações telefônicas:



    (...) 



    Em específico, percebe-se que o referido vereador, durante as negociações que antecediam a votação, de fato, aderiu à conduta adotada pelos demais edis condenados, com a diferença apenas que, posteriormente, foi autorizado, pelos líderes do grupo de vereadores comprometidos, para votar pela manutenção dos vetos do Chefe do Poder Executivo.



    Seguem trechos das interceptações telefônicas a descortinar o suso aduzido: 



    (...) 



    No caso, não tenho dúvida de que o apelado aceitou uma promessa de vantagem indevida futura, e mais, disponibilizou-se a votar de acordo com a vontade do grupo corrompido. A alegação de que agiu por ideologia e orientação partidária não tem respaldo no conjunto probatório carreado aos autos. Na verdade. A participação de EDIVAN MARTINS na prática delituosa ocorreu de forma velada e, por via indireta, teve alcançado o resultado prometido ao corruptor. O seu voto não comprometia o resultado da votação e também havia a expectativa de ser líder do governo, fatos estes que motivaram a sua liberação pelos líderes do grupo criminoso.



    Para facilitar a compreensão, Nucci (op cit, p. 1183) também define vantagem indevida: "pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes.".



    Nestes termos, restou suficientemente demonstrado que o recorrido EDIVAN MARTINS TEIXEIRA integrava o grupo que se corrompeu em troca de promessa de vantagem indevida. Nada obstante tenha votado a favor dos vetos do prefeito ao Plano Diretor de Natal (vale dizer, em aparente conflito com os interesses do grupo corrupto), não se pode olvidar que há nas escutas telefônicas acima reproduzidas dando conta de que o acusado integrava o grupo criminoso e que havia aceitado vantagem indevida. Destaco as conversas interceptadas Edivan X Gilson Moura (9914-3290. 03/07/07 - 23:31:07) e Dickson X Rogério Marinho (99832908. 03/07/07 - 21h 50 min 23s). 



    A conduta do parlamentar era motivada pela aceitação de vantagem indevida, esta fartamente comprovada nos autos. Sendo assim, tem-se evidenciado o exercício da atividade parlamentar sem liberdade, "presa" a compromissos ilícitos, deixando clara a infringência do dever funcional.



    O voto do recorrente contra a derrubada dos vetos somente foi possível depois de ter sido "liberado"pelo grupo de edis corrompidos para tanto, eis que havia interesse deles na perspectiva futura de que o réu EDIVAN MARTINS ser líder do prefeito junto à Casa Legislativa Municipal. Por outras palavras, aceitou participar do grupo corrompido e direcionou o seu voto para atender aos interesses dos legisladores corrompidos pela promessa de receber vantagem ilícita, afastando-se de seu dever funcional. Agiu de forma velada.



    Dessarte, plenamente configurada a prática do delito do art. 317, caput, § 1º, do CP.” (e-doc. 239, p. 113, 114, 118-120).



    15. A toda evidência, do acima transcrito denota-se que a conduta do recorrente foi devidamente individualizada e o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    16. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STJ. PRERROGATIVA DE FORO. DESCLASSIFIÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REANÁLISE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO. CONTROVÉRSIA SEM PREQUESTIONAMENTO. 1. O exame quanto à competência da Corte Cidadã para julgar a ação foi realizado em acórdão anteriormente proferido, tendo, inclusive, a decisão transitada em julgado, como também o foi o habeas corpus interposto nesta Suprema Corte, que buscou discutir a mesma questão. Preclusa a matéria, sendo inviável a sua reanálise por meio do apelo extremo. 2. Motivação idônea quanto ao indeferimento da desclassificação da conduta para o crime de estelionato. Ademais, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da controvérsia envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 4. A apreciação da alegação de violação do princípio da individualização da pena e o da proporcionalidade demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Carta Magna. 5. A pretensão para o afastamento da decretação da perda do cargo não foi devidamente prequestionada. 6. Agravo regimental desprovido e indeferida a concessão de habeas corpus de ofício.”



    (ARE nº 1.309.474-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 05/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. TEMA 150. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     (ARE nº 1.407.849-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.320.412-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021).



    17. Finalizada a análise de ambos os recursos, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, a